Tribunal: TJES
Processo: 0003195-54.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003195-54.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLYVIA NASCIMENTO REIS

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR DESIGNADO:
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. DANO MORAL. COBERTURA PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA BENEFICIÁRIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, condenando a operadora de plano de saúde a autorizar procedimentos cirúrgicos reparadores — dermolipectomia abdominal e de torso, mamoplastia com prótese de silicone e lipoaspiração abdominal — além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do cancelamento do plano de saúde antes da sentença; (ii) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear todos os procedimentos cirúrgicos indicados, inclusive com colocação de prótese de silicone; (iii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto não se configura, pois o interesse de agir se verifica no momento da negativa de cobertura durante a vigência contratual, devendo o mérito ser analisado com base na abusividade da recusa.

O C. STJ, na apreciação do Tema Repetitivo nº 1.069, fixou a tese vinculante no sentido de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”

A negativa de cobertura quanto à dermolipectomia abdominal e de torso é considerada abusiva, pois tais procedimentos possuem natureza reparadora reconhecida, sendo decorrência do tratamento da obesidade mórbida (Tema 1.069/STJ).

A cobertura da mamoplastia, sem inclusão de prótese de silicone, também é obrigatória, dada sua finalidade reparadora voltada à recomposição funcional do corpo, conforme fundamentado no mesmo tema repetitivo e nos pareceres técnicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

A colocação de prótese de silicone tem finalidade estética e, portanto, não integra o rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde, não sendo abusiva a negativa de custeio deste item específico.

A recusa parcial de cobertura enseja dano moral indenizável, sendo razoável a fixação de R$ 5.000,00 a título de quantum indenizatório, valor mantido em atenção à proporcionalidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso da Unimed Vitória parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo de OLYVIA NASCIMENTO REIS e, por maioria, dar provimento parcial ao recurso de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para reconhecer como devida a cobertura dos procedimentos de dermolipectomia (abdominal e de torso) e de mamoplastia.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V I S T A

(Divergência Parcial)

Eminentes pares,

Rememoro tratar-se de recursos de apelação interpostos por
OLYVIA NASCIMENTO REIS
e
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré: i) a autorizar e realizar correção cirúrgica, incluindo
dermolipectomia abdominal
,
mamoplastia com colocação de implantes de silicone
,
dermolipectomia de torso
e
lipoaspiração abdominal
; ii) ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

O eminente Relator,
Desembargador Fábio Brasil Nery
, negou provimento ao recurso interposto pela autora e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré, excluindo da cobertura os procedimentos denominados “mamoplastia com colocação de implantes de silicone” e “lipoaspiração abdominal”.

Pedi vista dos autos em razão de comungar de
entendimento parcialmente diverso
,
pois compreendo que a tutela deve abranger, também, o procedimento alusivo à “mamoplastia”
, acompanhando o eminente Relator nos demais termos de sua conclusão.

Não é demais repisar que o C. STJ, na apreciação do Tema Repetitivo nº 1.069, fixou a tese vinculante no sentido de que “
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
.”

O eminente Relator do recurso especial afetado à sistemática dos recursos repetitivos, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, esclarece, contudo, em seu voto, que:

“Todavia,
não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora
, devidamente indicadas pelo médico assistente.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada.”

À luz dos subsídios técnicos oferecidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), os quais compõem o inteiro teor do acórdão proferido no mencionado recurso especial nº 1870834/SP (Tema nº 1.069), penso haver direito à realização do procedimento de “mamoplastia” em razão de sua natureza eminentemente reparadora, notadamente para recompor aspectos funcionais da estrutura corporal,
in litteris
:

“6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada.
As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética
.”

Diante desse contexto, além dos procedimentos já indicados no voto de relatoria - “dermolipectomia abdominal e de torso” -, entendo proceder o requerimento de “mamoplastia”, desobrigando o plano de saúdo do custeio da prótese por não se tratar de hipótese de reconstrução mamária.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS MERAMENTE ESTÉTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Tese nº 1 do Tema 1069 do STJ. 2) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial. Tese nº 2 do Tema 1069 do STJ. 3) As cirurgias plásticas de natureza reparadora, necessárias à recuperação do paciente submetido à cirurgia bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele em algumas partes do organismo, devem ser custeadas, independentemente de figurarem no rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da urgência do procedimento. 4) Excepcionam-se os procedimentos clínicos ou cirúrgicos que tenham finalidade unicamente estética e que não busquem a restauração funcional corpórea do paciente. 5)
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM),
as próteses de silicone

e os procedimentos de gluteoplastia e lipoenxertia glútea
possuem finalidade unicamente estética, sendo indevido o custeio pela operadora de plano de saúde
. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5004387-37.2024.8.08.0000; Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24.08.2024)

Acrescente-se, por oportuno, que o fato de o plano de saúde não ser obrigado a custear a prótese de silicone não impede que a beneficiária opte por realizar sua colocação, no mesmo ato cirúrgico, mediante custeio particular. Tal possibilidade, além de respeitar a autonomia da paciente, evita a necessidade de nova intervenção cirúrgica, contribuindo para a eficiência do tratamento e para a redução de riscos associados a múltiplos procedimentos, desde que autorizado pelo médico.

Diante do exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
inauguro divergência parcial
nos seguintes termos: acompanho Sua Excelência quanto ao desprovimento do recurso de OLYVIA NASCIMENTO REIS, mas divirjo quanto à extensão do provimento parcial conferido ao recurso da UNIMED VITÓRIA, para reconhecer como devida a cobertura dos procedimentos de dermolipectomia (abdominal e de torso) e de mamoplastia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003195-54.2021.8.08.0035

APELANTE/APELADA: OLYVIA NASCIMENTO REIS

APELANTE/APELADA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR
:
DES
.
FABIO BRASIL
NERY

VOTO

Eminentes Desembargadores, o douto Relator Des. Fabio Brasil Nery, ao tratar do caso de consumidora que, depois de se submeter a cirurgia bariátrica, emagreceu mais de 47 kg (quarenta e sete quilos), e pleiteou administrativamente, sem sucesso, a realização de procedimentos cirúrgicos pela operadora de plano de saúde, entendeu por reformar parcialmente o comando sentencial.

Na origem lhe fora assegurada a realização de correção cirúrgica, incluindo dermolipectomia abdominal, mamoplastia com colocação de implantes de silicone, dermolipectomia de torso e lipoaspiração abdominal, além de indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O voto de relatoria, analisando a cobertura legal e contratualmente prevista, concluiu não serem contemplados os procedimentos de lipoaspiração abdominal e mamoplastia com colocação de implantes de silicone.

A ínclita Desª. Heloisa Cariello, também pautada na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.069, manifestou divergência parcial, atendo-se à natureza eminentemente reparadora da “mamoplastia”, o que não se poderia dizer quanto à prótese de silicone.

A recomposição de aspectos funcionais da estrutura corporal deve ser assegurada pela operadora de plano de saúde através de procedimentos que sucedam a cirurgia bariátrica, dentre os quais também entendo, considerando a Lei nº 9656/98 (artigo 10, §4º), dever estar a mamoplastia.

Ocorre que, na esteira do voto divergente, à luz da concretude do caso, não vislumbrei atender a tal pressuposto a cobertura das próteses de silicone, pois a verificação de finalidade reparadora também deste insumo pressuporia análise pertinente à nova conformação física da consumidora (cf.: STJ, AREsp 1860628, publicado em 28/02/2025), o que estaria ao alcance desta demonstrar e exigível lhe seria, dado desse ônus mínimo não restar eximida pela aplicação do artigo 6º, VIII do CDC.

Sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso de OLYVIA NASCIMENTO REIS, bem como conheço e dou provimento parcial ao recurso de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, observados os termos da divergência capitaneada pela Desª. Heloisa Cariello.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO VISTA

Apenas para rememorar os E. Pares, cuidam os autos de recursos de
apelação cível
interpostos por
OLYVIA NASCIMENTO REIS
e
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por aquela em desfavor dessa, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora: (i) a autorizar e realizar correção cirúrgica, incluindo dermolipectomia abdominal, mamoplastia com colocação de implantes de silicone, dermolipectomia de torso e lipoaspiração abdominal; e (ii) ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

o E. Relator,
Des. Fábio Brasil Nery
, ao iniciar o julgamento,
negou provimento
ao recurso interposto pela autora e deu
parcial provimento
ao apelo manejado pela ré, excluindo da cobertura os procedimentos denominados “mamoplastia com colocação de implantes de silicone” e “lipoaspiração abdominal”.

Por sua vez, a culta
Desª. Heloisa Cariello
, pautada na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.069,
inaugurou parcial divergência
, oportunidade em que acompanhou o relator quanto ao desprovimento do recurso de
OLYVIA NASCIMENTO REIS
, mas divergiu quanto à extensão do provimento parcial conferido ao recurso da
UNIMED VITÓRIA
, para reconhecer como devida a cobertura dos procedimentos de dermolipectomia (abdominal e de torso) e de mamoplastia, o que não se poderia dizer quanto à prótese de silicone,
posicionamento esse que foi acompanhado pelo E. Des. Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes
.

Na sequência, os autos vieram ao meu gabinete diante da abertura do julgamento estendido (CPC, art. 942).

Pois bem.

Após analisar as robustas considerações explanadas nos votos que me antecederam, pedindo
vênia
ao E. Relator, acompanho a divergência parcial inaugurada pela Desª Heloisa Cariello pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se a principal controvérsia a aferir se a operadora de plano de saúde possui o dever de custear cirurgias plásticas que se façam necessárias após a cirurgia bariátrica.

Como se sabe, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do REsp 1870834/SP e do REsp 1872321/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), fixando as seguintes teses:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial.

Conforme destacado no voto do eminente Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, todas as cirurgias plásticas de natureza reparadora, indispensáveis à recuperação do paciente submetido à cirurgia bariátrica — como a retirada do excesso de pele em determinadas regiões do corpo — devem ser custeadas, ainda que não constem do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ou independentemente da urgência do caso.

A única exceção diz respeito aos procedimentos clínicos ou cirúrgicos de finalidade exclusivamente estética, que não objetivem a restauração funcional do corpo do paciente.

Cito excerto do voto condutor do referido paradigma, senão vejamos:

“[...] como se sabe, há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do corpo humano ou, ainda, a prevenir males de saúde.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica também faz uma diferenciação entre as cirurgias plásticas reparadoras, isto é, aquelas destinadas a corrigir falha orgânica ou funcional, havendo, portanto, finalidade terapêutica, e as cirurgias plásticas estéticas, as quais possuem apenas intuito embelezador.

[...]

Assim, não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.

Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia abdominal (substituída pela abdominoplastia) e a diástase dos retos abdominais no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim haver a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.

[...].

Desse modo, quer se adote os critérios de superação estabelecidos pela Segunda Seção (EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), quer se considere os parâmetros trazidos pela novel legislação (Lei nº 14.454/2022), chega-se à conclusão de que cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de plano de saúde
.”

Na hipótese em apreço, com base nos pareceres técnicos emitidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) — os quais fundamentam integralmente o acórdão proferido no recurso especial nº 1.870.834/SP (Tema 1.069) —, reconhece-se o direito à realização da mamoplastia, tendo em vista tratar-se de procedimento essencialmente reparador, destinado à restauração das funções corporais comprometidas.

Contudo, frise-se, não se admite a ampliação irrestrita da cobertura, pelos planos de saúde, a quaisquer procedimentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, especialmente quando não visem à restauração funcional do organismo do paciente.

No caso concreto, tal como consignado no voto dissonante, entendo não ter sido demonstrado o caráter reparador da cirurgia mamária com inclusão de prótese de silicone.

Isso porque, conforme as ponderações da referida Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, registradas na fundamentação do acórdão paradigma, a inclusão da prótese de silicone possui finalidade meramente estética, voltada exclusivamente ao embelezamento corporal.

Desse modo, por não se destinar à recomposição funcional do organismo da paciente, a inclusão da prótese de silicone não integra o rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

“Ementa: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO . PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA. NEGATIVA DE CIRURGIA PLÁSTICA. TEMA 1069/STJ . CIRURGIA REPARADORA. RECUSA INDEVIDA.
PRÓTESES MAMÁRIAS. FINALIDADE ESTÉTICA
. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO .
1. As cirurgias plásticas preparadoras, após gastroplastia redutora, ao contrário das próteses mamárias estéticas, têm característica reparadora, não se justificando a negativa de cobertura ao argumento de que as intervenções são meramente estéticas, salvo com relação às próteses. (Tema 1069/STJ)
. 2 . Demonstrada a finalidade reparadora da cirurgia plástica e não sendo infirmada por junta médica do plano de saúde, a seguradora deve custear o procedimento, exceto o pagamento das próteses. 3. A recusa justificada de cobertura por plano de saúde, ainda que parcialmente, não extrapola o mero descumprimento contratual e não enseja condenação à reparação por dano moral. 4 . As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética, não havendo obrigação de cobertura por Plano de Saúde, salvo se expressamente contratada. 5. Recurso parcialmente provido.(TJ-DF 0731468-68 .2020.8.07.0001 1822275, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 27/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/03/2024)

PLANO DE SAÚDE -
Ação de obrigação de fazer – negativa parcial de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica - Aplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1870834/SP afetado pelo rito dos Repetitivos (Tema nº 1069 STJ) - requerida cobertura de mastopexia com prótese de silicone - prótese classificada como "estética" pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica - não se mostra razoável a cobertura indiscriminada de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica – ausência de obrigatoriedade de custeio pelo Plano de Saúde quanto às próteses solicitadas
- Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10105622420208260625 Taubaté, Relator.: Alvaro Passos, Data de Julgamento: 11/10/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA - PRÓTESE DE SILICONE - CARÁTER ESTÉTICO - CASO CONCRETO. De acordo a Tese firmada pelo STJ nos Recurso Especiais n. 1870834/SP e 1872321/SP (Tema 1069) "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida." Conforme Manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), mencionada no julgamento do acórdão paradigma, "as próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética"
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50022204820208130194, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

Ante o exposto, diante da fundamentação acima explanada,
pedindo
vênia
ao E. Relator, acompanho na íntegra a divergência inaugurada pela culta Desª. Heloisa Cariello
.

É como voto.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/06/2025 às 12:56:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57516123062025
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003195-54.2021.8.08.0035

APELANTE/
APELADA
:
OLYVIA NASCIMENTO REIS

APELA
NTE/APELADA
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
OLYVIA NASCIMENTO REIS
e
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por
OLYVIA NASCIMENTO REIS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora:
i)
a autorizar e realizar correção cirúrgica, incluindo dermolipectomia abdominal, mamoplastia com colocação de implantes de silicone, dermolipectomia de torso e lipoaspiração abdominal;
ii)
ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 9610607) sustenta a apelante,
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
preliminarmente, a extinção do processo por existência de fato superveniente, devido ao cancelamento do plano de saúde da autora antes da prolação da sentença.

Aduz, ainda, a inexistência de danos extrapatrimoniais, pois a recusa de cobertura dos procedimentos pleiteados foi pautada em interpretação razoável do contrato.

Por sua vez, a apelante,
OLYVIA NASCIMENTO REIS,
sustenta a necessidade de majoração dos danos extrapatrimoniais para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com base na extensão do dano e nas particularidades do caso concreto.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

Compulsando os autos de origem, observo que a autora, segurada do plano de saúde coletivo empresarial da UNIMED VITÓRIA, sob nº 0080-988900389400-3, depois de se submeter a cirurgia bariátrica, no ano de 2019, emagreceu mais de 47 kg (quarenta e sete quilos), perdendo, portanto, grande quantidade de massa corporal.

Em virtude disso, apresentou sobras e dobras de pele, as quais a levaram a procurar profissional cirurgião plástico, que lhe indicou a realização de intervenções de caráter reparador, denominadas dermolipectomia abdominal, mamoplastia com colocação de implantes de silicone, dermolipectomia de torso e lipo de abdômen.

Segundo a requerente, embora em 18/12/2020 tenha submetido à operadora de saúde dois laudos subscritos pelos profissionais que a acompanham, a autorização para a cirurgia plástica reparadora foi negada, ao argumento de que não estariam configuradas as diretrizes traçadas no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Em sede de contestação, argumentou a seguradora que a recusa administrativa da cobertura dos procedimentos pleiteados foi pautada em interpretação razoável do contrato, porquanto a cirurgia plástica não se encontrava prevista no rol normativo da ANS.

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência dos pedidos e adianto que vislumbro razões para a sua reforma.

Preliminarmente, argui a UNIMED a perda superveniente do objeto da demanda, pois, quando prolatada a sentença, a autora havia rescindido o contrato de plano de saúde.

Quanto ao tema, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“
a ocorrência, no plano dos fatos, de eventos posteriores à impetração, prejudiciais ou inviabilizadores da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito
.”
(STJ - AgInt no RMS: 45017 MG 2014/0036381-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Dos documentos colacionados aos autos, extrai-se que o plano de saúde foi cancelado em 31/02/2021, em razão do desligamento da autora da empresa MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA (id. 9610612).

Com efeito, quando prolatada a sentença (18/10/2023), o vínculo contratual entre as partes não existia há mais de 02 (dois) anos, embora não houvesse
ciência do juízo singular a respeito.

A propósito, confiram-se os seguintes arestos:

Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer (custeio de cirurgia bariátrica). Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Cancelamento do contrato, pela própria beneficiária, antes mesmo da prolação da sentença. Esvaziamento do interesse de agir no curso do feito. Perda superveniente do objeto.
Extinção da ação, sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC). Recurso prejudicado. TJ-SP – AC: 10016176320178260654 SP 1001617-63 .2017.8.26.0654, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2020)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I. Caso em Exame 1. Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, obrigando a requerida a fornecer tratamentos específicos ao autor. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se houve perda superveniente do objeto da ação devido ao cancelamento do contrato de seguro saúde. III. Razões de Decidir3.
Documentos nos autos comprovam o cancelamento do contrato de seguro saúde em julho de 2024.4. Com o cancelamento, não é possível obrigar o plano de saúde a cumprir um contrato inexistente, caracterizando a perda do interesse de agir.
lV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Tese de julgamento: 1. A sentença deve refletir o estado de fato no momento da prestação jurisdicional, considerando fatos supervenientes. (TJSP; Apelação Cível 1002958-40.2021.8.26.0281; Relator (a): Lia Porto; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2025; Data de Registro: 21/01/2025) (TJSP; AC 1002958-40.2021.8.26.0281; Itatiba; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lia Porto; Julg. 21/01/2025)

No caso sob exame, porém, tenho por alcançar conclusão distinta.

Relativamente ao interesse de agir, Leciona Fredie Didier Jr., citando Enrico Tullio Liebman, ser "
um interesse processual, secundário e instrumental com relação ao interesse substancial primário; tem por objeto o provimento que se pede ao juiz como meio para obter a satisfação de um interesse primário lesado pelo comportamento da parte contrária, ou, mais genericamente, pela situação de fato objetivamente existente.' Constitui objeto do interesse de agir a tutela jurisdicional e não o bem da vida a que ela se refere
" (Curso de Direito Processual Civil. 14. ed. Salvador: JusPodivm, 2012, v. I. p. 225).

Ora
, quando da propositura da ação, a autora encontrava-se com o contrato ativo e teve seu pedido negado, fazendo, por óbvio, surgir o interesse de agir.

No curso do feito, como visto, o pacto restou rescindido. Indago, então: por tal circunstância a presente via tornou-se, supervenientemente, inútil ou desnecessária? Penso que não, porquanto a
análise recursal
impõe a aferição se à época da propositura da ação a negativa da demandada foi abusiva, o que afasta o reconhecimento imediato da perda de interesse, impondo-se a análise meritória a respeito
.

Pois bem.

O laudo médico colacionado à fl. 38, assinado pelo Dr. Adriano Trindade, CRM-ES 5916, assevera:

OLIVIA NASCIMENTO REIS, foi submetida a cirurgia bariátrica em 2019 com perda ponderal maciça. No momento apresenta dermatocalázio abdominal importante com indicação para correção cirurgica mediante realização de dermolipectomia abdominal. Também necessitará de mamaplastia com colocação de implantes de silicone e, na sequência, realização de dermolipectomia de torso todos esses procedimentos também de caráter não estético.

Por sua vez, o relatório acostado às fls. 43/44, da lavra da psicóloga Lícia Lyra de Freitas, traz avaliação do estado psicológico geral da paciente, não adentrando propriamente nas complicações físicas dela.

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, à época regulamentado pela RN nº 428/2017, previa que o procedimento de dermolipectomia deveria ser obrigatoriamente coberto pelo plano, desde que observadas as Diretrizes de Utilização - DUT no item 18 do Anexo II, o qual previa:

Cobertura obrigatória em casos de pacientes que apresentem abdome em avental decorrente de grande perda ponderal (em consequência de tratamento clínico para obesidade mórbida ou após cirurgia de redução de estômago) e apresentem uma ou mais das seguintes complicações: candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido, hérnias, etc.

Não obstante, de acordo com a ANS, as diretrizes de utilização (DUT),
“estabelecem os critérios, baseados nas melhores evidências científicas disponíveis, a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos listados no rol”
1
de procedimentos e eventos em saúde, este previsto Anexo I do mesmo normativo.

Registro que
"A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências."
(REsp 2.038.333/AM, Segunda Seção, DJe de 8/5/2024).

Portanto, é devido pela operadora do plano de saúde não só custear o tratamento respectivo para obesidade mórbida – no caso, a gastroplastia – mas também os resultantes dela advindos, tais como a dermolipectomia, com finalidade de retirar o excesso de pele decorrente do emagrecimento da paciente.

Contudo, deve ser ressalvado que, à época da solicitação, somente o procedimento de dermolipectomia era de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, conforme RN nº 428/2017, não estando a mamoplastia com colocação de implantes de silicone e a lipo de abdômen insertos no citado rol.

Portanto, no tocante à cobertura obrigatória da mamoplastia com colocação de implante de silicone e lipo de abdômen, por se tratar de matéria controvertida à época na Corte Cidadã, a recusa do plano se deu em um contexto de interpretação contratual.

Conforme jurisprudência dos Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Paraná:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA PARA REDUÇÃO DE MAMAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA DE COBERTURA. DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO.
DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No caso,
a recusa de cobertura do procedimento de redução de mamas, prescrito pelo médico, estava amparada em dúvida jurídica razoável sobre a interpretação do contrato (ausência de previsão no Rol da ANS),
o que afasta a ocorrência de dano moral, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Alterar a conclusão adotada pela Corte de origem, para se concluir que a recusa de cobertura foi capaz de colocar em risco a integridade física e psíquica da agravante, demandaria reexame de provas, providência inviável no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.943.968/SP, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023 - sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. pretensão de realização de cirurgias pós-bariátrica.
NEGATIVA DA OPERADORA. MAMOPLASTIA, DERMOLIPECTOMIA DE COXAS, DERMOLIPECTOMIA DE BRAÇOS, DERMOLIPECTOMIA DE ABDÔMEN E TRONCO E CORREÇÃO DA LIPODISTROFIA DAS NÁDEGAS. PROVA PERICIAL. CARÁTER PURAMENTE ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS, À EXCEÇÃO DA DERMOLIPECTOMIA crural (REPARADORA). tema repetitivo nº 1.069/stj.
matéria controvertida
pacificada
.
ausência de obrigatoriedade de custeio de tratamento para fins estéticos. lei dos planos de saúde (art. 10, inciso II). dano moral não configurado. mácula a direitos da personalidade não verificada. sentença mantida. recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 0003255-49 .2017.8.16.0001 Curitiba, Relator.: substituto carlos henrique licheski klein, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

Nesse sentido, com base na fundamentação supra, e considerando que à época, a negativa de cobertura baseou-se em tema controvertido, posto que, quando do ajuizamento da ação, divergia o STJ quanto a obrigatoriedade de custear cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, bem como a rescisão contratual posterior, entendo que com base na RN nº 428/2017 deva ser o plano de saúde compelido a arcar tão somente com o procedimento de dermolipectomia abdominal e de torso.

Quanto aos danos morais, entendo que, ao menos parcialmente, havia dúvida acerca da interpretação do contrato, porquanto, conforme dito, a dermolipectomia era de cobertura obrigatória, somente sendo escusável a recusa da operadora de plano quanto à mamoplastia com colocação de implantes de silicone e a lipo de abdômen.

Assim, tenho como razoável o valor arbitrado a título de danos morais no importe fixado na origem - R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
OLYVIA NASCIMENTO REIS
e
DOU PARCIAL
provimento ao recurso de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
para determinar tão somente a cobertura do procedimento de

dermolipectomia abdominal e de torso em favor daquela
.

Ante o parcial provimento do apelo da Unimed, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando as partes em custas pro rata e ao pagamento de honorários de sucumbência em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no que tange à UNIMED e, relativamente à autora, em 10% do valor da causa, observando quanto a ela o disposto no art. 98, §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

1
art. 2º, XII, da Resolução Normativa 555/2022.